Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-50.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO).
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme da vítima e dos policiais, a primeira conduta corroborada também por laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos policiais que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.